Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DÍVIDA. CARÁTER ALIMENTAR. COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS.
I – Em regra, a verba alimentar é insuscetível de compensação (Código Civil, art. 373, II). Todavia, os princípios da irrepetibilidade e da não-compensação dos alimentos, os quais são vinculados à subsistência do alimentando, devem ser mitigados em favor do princípio da razoabilidade. Assim, da mesma forma que existe o direito do alimentando a prestação alimentícia, deve também ser considerado o fato de que, se o alimentante pagou valor substancialmente superior ao devido, o não ressarcimento geraria situação de locupletamento ilícito do beneficiário da verba alimentar. Nesse contexto, doutrina e jurisprudência preconizam a relativização dos referidos princípios, com escopo de, em casos específicos, possibilitar a restituição ou a compensação com prestações alimentícias vincendas, e evitar o enriquecimento sem justa causa do credor de alimentos.
II – Não há elementos probatórios a indicar que os valores irregularmente levantados teriam sido utilizados totalmente em favor do agravado, quando menor. Mesmo que assim não fosse, verifica-se que a pretensão não se amolda ao art. 368 do Código Civil, que autoriza a compensação de obrigações, porquanto as partes (agravante e agravado) não são, simultaneamente, credoras e devedoras umas das outras. Isto porque o saque indevido não foi promovido pelo agravado, mas por sua genitora, que, por tal conduta, foi condenada na esfera criminal, a quem incumbe, pois, a restituição dos valores.
III – Negou-se provimento ao recurso.